Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-85.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709975-85.2023.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO, HELIO GAIOSO ROCHA, JOSE DO CARMO FERREIRA, LHC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARIA DE FATIMA BARBOSA FERREIRA EMBARGADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Após, para manifestação da 7a Procuradoria de Justiça Cível. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador